Tribunal: TJDFT
Processo: 0002155-59.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA À MULHER. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO DOLO. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu absolvido da acusação de infringir o artigo 147 do Código Penal, por insuficiência probatória. O Ministério Público recorre para insistir na condenação conforme a denúncia, afirmando que ficou provado que o réu ameaçou de morte a própria genitora.
2 A vítima declarou que seu filho enviara mensagens de áudio pelo WhatsApp, dizendo o seguinte: “- Desgraça dessa tem que morrer!” Entretanto, pelos testemunhos colhidos, não se evidenciou claramente o dolo de ameaça, mas apenas a manifestação do desejo de morte, sem prometer cumprir esse desejo por ação futura própria. As palavras ditas se apresentam apenas como fruto de descontrole emocional episódico, consubstanciando promessas vagas intimidativas com o intuito apenas irritar o interlocutor. A dúvida ponderável acerca do elemento subjetivo da conduta impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo.
3 Apelação não provida.